Tribunal: CARF
Processo: 15374.916721/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.916721/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.409 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2001
ÔNUS DE PROVA. REGRA DE JULGAMENTO. ART. 373 DO CPC.
APRESENTAÇÃO DE DCTF E DIPJ. INSTRUMENTOS INSUFICIENTES.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS.
O Código Processual fornece a chave de julgamento necessária para os casos
em que o contribuinte deixa de fornecer prova do fato constitutivo do seu
direito. O ônus probandi recai sobre a parte que demanda do Estado-juiz (no
caso, do Estado-administração) determinado reconhecimento de situação de
fato ensejadora de direito subjetivo. Inexistente prova material sobre o caráter
antecedente da lógica argumentativa empreendida, não há que se reconhecer o
direito pleiteado.
Mesmo que a regra preclusiva prevista no Decreto no 70.235/72 fosse afastada
em preferência do princípio da verdade material, ainda nessa hipótese recai
sobre o contribuinte o ônus de provar fato constitutivo que justifique o direito
creditório pleiteado.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes
(Presidente substituta), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916721/2008-28
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.409 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916721/2008-28

Branco e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado). Declarou-se impedida de participar
do julgamento a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro I, ocasião em que
acordaram os membros daquela Turma pela improcedência da manifestação de inconformidade
outrora apresentada.
Inicialmente a autoridade de origem decidiu não homologar a Declaração de
Compensação apresentada pela sociedade empresária referente a débito de Cofins no valor de R$
719.368,90 relativo a apuração de 10/04, com crédito do mesmo tributo de R$ 649.949,
.
Ciente da decisão, a sociedade empresária apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que ̈conforme demonstrado em DCTF em anexo o DARF indicado
não se encontra vinculado, ou totalmente vinculado, com o débito exposto na DCTF ̈.
Entretanto, à unanimidade, a DRJ de origem, como já foi antecipado acima,
julgou improcedente a Manifestação, tendo em vista o regramento previsto nos artigos 15 e 16
do Decreto 70.235/72.
Em face dessa decisão, interpôs-se o presente Recurso Voluntário, o qual alega,
em suma:
Veja-se que as únicas alegações utilizadas pela DRJ/RJ I para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Reccorrente foram: (i) a de que ̈a simples retificação da DCTF não
afasta o dever de comprovar a origem do crédito alegado na PerdComp,
respaldado pela DCTF retificadora, mas que na declaração original
inexistia ̈; e (ii) a de que a ̈DCTF juntada é de outro CNPJ, pertencente
à empresa que fora incorporada após o período de apuração do alegado
crédito, em 15.01.02 ̈.
Quanto a alegação mencionada no item (i), a sua improcedência é clara
pois se a Recorrente retificou a sua DCTF, atendendo a todas as
condições para tanto, passando a restar consolidado como valor devido a
título de PIS o montante de R$208.609,03, e a fiscalização nunca
questionou esse valor devido, fato é que inexistente qualquer
controvérsia quanto ao montante devido à época (junho de 2001).

Ademais, alega que o princípio da verdade material ampara a pertinência da
juntada do DARF em sede de Recurso Voluntário, com base em doutrina de Alberto Xavier.
É o relatório

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.409 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916721/2008-28

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.

O Recurso Voluntário foi interposto de forma tempestiva e cumpre com os demais
requisitos formais, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre destacar que o relatório do voto destinou-se a apontar de
forma expressa o argumento do Recorrente quanto a conclusão que o mesmo pretende tirar das
provas, pois a pertinência e conhecimento delas (argumentada pelo item -ii- do Recurso
Voluntário) não exige maior esforço argumentativo e merece conhecimento, tendo em vista a
prevalência da busca pela verdade material que o caso em tela reclama.
Em que pese ter sido firmada a premissa acima, as provas trazidas nos autos,
embora dignas de conhecimento, não são cabais para a conclusão que o contribuinte deseja
espelhar neste Conselho Administrativo.
A decisão colegiada desafiada por este Recurso Voluntário só poderia ter o
condão deste Conselho Administrativo reforma-la caso a sociedade empresária resolvesse,
mesmo que em sede de Recurso Voluntário a razão de fato que levou até a improcedência da
Manifestação de Conformidade, qual seja: inexistência de prova nos autos que indique a
existência do direito creditório.
Mesmo em eventual aceitação do esforço argumentativo empreendido pelo
recurso quanto a primazia da busca pela verdade real ínsita a essa autoridade administrativa, o
referido princípio não possuiria aptidão de, por si só, levar até o acolhimento do pedido feito pela
peça recursal em análise. Tornar-se-ia necessário, além do caminho pela busca da verdade
material, que a verdade dos fatos fosse evidentemente exposta por meio da juntada de provas
hábeis e idôneas para tal finalidade.
A lista de documentos apresentadas em sede de Recurso Voluntário pela
sociedade empresária consta abaixo:

O cotejo entre os documentos apresentados não leva a conclusão de que o
recolhimento (dito) a maior pelo contribuinte na monta de R$ 719.368,90 relativo a apuração de
10/04 de COFINS de fato ocorreu. Isto porque a mera existência de DARF naquele valor com
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.409 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916721/2008-28

DCTF do período em descompasso não leva à autoridade fiscal a vinculação de que o valor
recolhido se deu de forma excedente.
Em suma, mesmo que afastássemos a regra preclusiva prevista nos artigos 15 e 16
do Decreto 70.235/72, ainda não restaria razões para acolher as razões recursais expostas pela
empresa. Isto porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 373 prevê a seguinte regra de
julgamento:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Cumpre destacar que é lição comezinha de direito processual que a referida norma
não representa apenas uma regra de distribuição de ônus de prova, mas também verdadeira
ferramenta de julgamento para o Estado-juiz e, também, por força do artigo 15 do CPC, ao
Estado-administração.
Sendo assim, a efetiva existência do crédito não guarda relação de causa e efeito
necessária com a apresentação de DARF com DCTF correspondente ao período, uma vez que as
razões operacionais que justificariam o reconhecimento do direito creditório não foram
apresentadas. Só haverá pagamento a maior, quando também puder ser verificado o ponto
referencial de onde se parte para chegar a conclusão daquela qualidade.
Inexistindo o esforço de se desincumbir deste ônus, também continuará
inexistindo razões para que a administração possa reconhecer o direito creditório requerido.
Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital